Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERRUPÇÃO. RETOMADA DOS DESCONTOS NO CURSO DO PROCESSO. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO ÀS PRESTAÇÕES EM ATRASO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA EXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a existência de cobrança indevida que justifique a condenação à repetição em dobro.
2. É ponto incontroverso nos autos que a apelada deixou de efetuar o pagamento das prestações dos empréstimos consignados no período de maio/2020 a outubro/2021. A execução foi ajuizada em julho/2021, tendo sido os pagamentos retomados, no curso do processo, em novembro/2021.
3. O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. No caso, contudo, a cobrança é devida, Uma vez que restou comprovado que a apelada não só estava em débito no momento do ajuizamento da ação, tendo permanecido inadimplente por mais de um ano, como ainda está, já que os descontos atualmente realizados são imputados no pagamento das prestações em atraso. Afasta-se, portanto, a condenação à repetição em dobro.
4. Apelação conhecida e provida.